Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONJUGE. OUTORGA UXÓRIA. INOCORRÊNCIA. AVALISTA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título em face da embargante, já que parte ilegítima para responder, em nome próprio, a demanda executiva ajuizada;

2. O fato de a autora, ora apelada, não compor o quadro empresarial da sociedade devedora não desnatura sua legitimidade para a demanda, tampouco o faz a circunstância de o outro avalista ter falecido, independentemente de eventual trâmite do processo de inventário. 2.1. A relação jurídica existente entre o devedor e seus avalistas é de solidariedade, podendo o credor, em vista do quanto disposto no art. 275 do Código Civil, exigir o pagamento integral da dívida em face de qualquer deles;

3. A controvérsia dos autos, com efeito, diz respeito apenas, e exclusivamente, à condição da apelada como avalista, ou seja, se ela, realmente, chancelou o título executivo nesta condição, ou se apenas o fez a título de mera outorga uxória, sendo o avalista, na verdade, o seu esposo, hoje falecido;

4. O contrato estabeleceu que comparecem na condição de avalista, cada um com obrigação sobre a totalidade da dívida principal e acessória, na forma da lei, as pessoas e seus cônjuges indicadas no respectivo instrumento, a demonstrar que tanto a ora apelante quanto seu falecido esposo atuaram na relação jurídica nesta específica condição;

5. Indevida, portanto, a alegação de ilegitimidade para responder ao processo de execução, quando a parte inequivocamente participou do negócio jurídico na condição de avalista, fato que tanto autoriza quanto determina a reforma do julgamento monocrático;

6. Recurso conhecido e provido.